Tribunal: STF
Processo: ARE 920523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXÍSTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1.  Hipótese em que o acolhimento da alegação do recorrente de que a natureza da contratação seria jurídico-administrativa demandaria a análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.